Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE E TRANSPORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. LAUDOS PERICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 253 DO CP. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, III, da Lei no 10.826/2003, em razão da posse e do transporte de artefatos explosivos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com imposição de pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto e pena de multa de 20 dias-multa.
2. Pedido preliminar de nulidade da sentença por alegada quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o art. 253 do Código Penal, o reconhecimento da detração penal, a reanálise da dosimetria, a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a anular a sentença; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas; (iii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o art. 253 do Código Penal; (iv) estabelecer se cabe o reconhecimento da detração penal nesta fase; (v) definir se a dosimetria da pena comporta alteração; e (vi) estabelecer se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra da cadeia de custódia refere-se ao caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juiz, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Ocorre que, para a declaração da nulidade, é imprescindível que a defesa demonstre o prejuízo suportado em razão do alegado vício, o que não ocorreu no caso em questão.
5. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, ocorrência policial, laudo de exame de local, laudo de exame físico-químico e laudo de exame de informática, em consonância com a prova oral. Os exames técnicos identificam reforçadores do tipo booster e detonador não elétrico, em plena capacidade de funcionamento, além da presença de substâncias submetidas a controle especial.
6. A desclassificação para o art. 253 do Código Penal se mostra incabível. A conduta apurada se ajusta ao tipo específico do art. 16, § 1o, III, da Lei no 10.826/2003, que disciplina expressamente a posse, detenção, fabricação ou emprego de artefato explosivo ou incendiário sem autorização. Os laudos apontam a existência de artefatos explosivos propriamente ditos, e não mera substância explosiva isolada. Incide, portanto, a norma especial.
7. O pedido de detração penal não deve ser acolhido nesta fase. A análise do tempo de prisão provisória para fins de detração compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a definição da pena a ser executada.
8. A pena pecuniária foi redimensionada para o mínimo legal a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9. A reincidência afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impede a concessão de suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A neutralização controlada de artefatos explosivos, após inspeção técnica e coleta de amostras para exame pericial, não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, ausente demonstração de adulteração ou prejuízo concreto. 2. A posse e o transporte de artefato explosivo sem autorização subsumem-se ao art. 16, § 1o, III, da Lei no 10.826/2003, afastada a incidência do art. 253 do Código Penal quando evidenciada a natureza de artefato explosivo. 3. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal. 4. Mantida a pena privativa de liberdade, admite-se o ajuste da pena de multa para adequação à proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CP, arts. 42, 44, 77 e 253; CPP, art. 156; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087802, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 1677008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16.03.2023.